Tribunal: TJMT
Processo: 1016209-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016209-49.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Leilaine Pereira Moraes
Paciente: Bruno Santiago da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
O presente habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrado pela Dra. Leilaine Pereira Moraes, em benefício de Bruno Santiago da Silva, aos argumentos de que a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal decretou sua prisão preventiva sem fundamentação válida.
De acordo com os termos da impetração o paciente é acusado da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, CP), e foi preso preventivamente, em 21.4.2020, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.
Segundo a impetrante, já foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que as testemunhas arroladas pela acusação trouxeram fatos controversos, causando veementes dúvidas acerca da autoria delitiva. Ademais, sustenta que o paciente não foi intimado acerca da audiência de oitiva das testemunhas, o que configura violação ao devido processo legal, além de cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório.
Assim, afirma que, “a ausência do acusado na instrução por erro do próprio estado, é motivo idôneo para relativizar a garantia do acusado, tem -se configurada nulidade insanável.”
Por outra vertente, a impetrante alega que não foi realizado o exame de corpo de delito no acusado/paciente, e, por se tratar de crime tentado contra vida, referido exame é imprescindível para demonstrar a materialidade delitiva.
Ademais, invoca o excesso de prazo para o término da instrução criminal, alegando que o paciente permanece preso preventivamente desde 21.4.2020, e, tendo em vista a insistência do parquet em ouvir a vítima – que não compareceu para ser ouvida em Juízo –, a instrução criminal se prolongará por demasiado tempo, ainda mais que a vítima é morador de rua e se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificado nos autos.
Por fim, entende que o decreto segregatório não aponta um dado concreto relativo aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a autoridade judiciária fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base em ilações genéricas a respeito do passado criminoso do paciente, desprezando que atualmente ele é pessoa trabalhadora e que possui residência fixa.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, caso necessário, algumas medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
No mérito, pede a ratificação da ordem.
É o relato do necessário.
Conforme documentos que acompanham os autos, Bruno Santiago da Silva, ora paciente, e o coinvestigado Diovaldino Rodrigues Filho foram presos em flagrante delito, logo após golpearem com vários socos e chutes a cabeça de José de Arimatéia Alves Carvalho, imbuídos de aparente animus necandi, provocando-lhe traumatismo cranioencefálico, tão somente porque a vítima estaria comercializando drogas na cidade de Sapezal/MT sem “pagar um tributo aos irmãos”, e que o ofendido só não pereceu graças à pronta resposta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acionado por uma testemunha.
Primeiramente, quanto aos argumentos relativos à ausência de fundamentação relativa aos requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não conheço do writ neste tocante, porquanto se trata de mera reiteração de matéria já analisada por esta Corte, em 20.5.2020, no âmbito do julgamento do habeas corpus n. 1009388-29.2020, cujo aresto transcrevo:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO – ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. É idôneo o decreto prisional que se reporta à gravidade concreta da conduta praticada pelo agente, com base em elementos de informação extraídos dos autos, para justificar a aplicação da ultima ratio, a fim de resguardar a ordem pública (artigo 312, caput, do Código de Processo Penal), não se caracterizando, nessas hipóteses, infringência ao dever constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais. A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da COVID-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, sem perder de vista a aferição da periculosidade de cada um. Assim, quando se trata de indivíduo preso por crime praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e/ou que não se enquadra numa dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para evitar o contágio entre a população carcerária.” (HC n. 1009388-29.2020 – minha relatoria – julgado em 20.5.2020)
De outro norte, no que diz respeito à alegada fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, surgida com as declarações judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, evidentemente, se sabe que a via estreita do habeas corpus não é adequada para análise aprofundada de questões afetas ao próprio mérito da ação penal.
Ademais, nem sequer foi trazido aos autos o conteúdo das declarações judicias das referidas testemunhas, o que, a toda evidência, torna-se descabido falar em fragilidade probatória.
Quanto à ausência de realização de exame de corpo de delito no paciente, como fator de afastamento da materialidade delitiva, tenho que se trata de argumentação equivocada, pois, o paciente não é a vítima do crime de tentativa de homicídio. Evidentemente, a não realização do exame de corpo de delito relativo ao paciente, em nada interfere na materialidade delitiva.
Por outra vertente, quanto ao fato de o paciente não ter sido intimado acerca da audiência de oitiva das testemunhas, não vejo, desde já, qualquer violação ao devido processo legal, e muito menos que tenha ocorrido cerceamento de defesa e prejuízo ao contraditório, conforme sustentado pela impetrante.
A princípio, sabe-se que estamos vivenciando momento de pandemia mundial, relativa ao surgimento da Covid-19, e, para evitar o crescimento de contágio da doença foram adotadas diversas medidas, inclusive dentro do sistema judiciário, como suspensão de audiências.
Contudo, no caso dos autos, como se observa da documentação anexa, a autoridade judiciária empreendeu esforços, designou e realizou audiência de instrução por meio de vídeo conferência.
Assim, percebe-se que não houve prejuízo algum à defesa, que inclusive estava presente na solenidade – por meio de vídeo conferência –, na pessoa da própria advogada subscritora da presente impetração (Id 35597767).
Importante elucidar, ainda que não estivéssemos vivenciando a problemática da pandemia mundial, que, de acordo com a regra prevista no artigo 217 do Código de Processo Penal, a tomada dos testemunhos pode se dar na ausência dos réus do recinto, ainda que presentes ao ato, ou seja, mesmo que ele tivesse sido regularmente conduzido para a audiência, isso não significaria que iria efetivamente presenciar as falas das testemunhas.
Além disso, a impetrante deve saber que o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – e não pela pessoa do próprio réu. Como dito, a causídica se encontrava presente no ato processual e teve a ampla oportunidade de questionar as testemunhas ouvidas na ocasião.
Por fim, no que tange ao alegado excesso de prazo da custódia, tem-se, in casu, que o paciente permanece preso preventivamente desde o dia 21.4.2020, de modo que, tendo em vista que o tempo de encarceramento atualmente corresponde a cerca de cem dias, nem sequer há cogitar em excesso de prazo da custódia.
Como dito anteriormente, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, a autoridade judiciária tem dado o devido impulsionamento aos autos, inclusive realizando audiência de instrução por meio de vídeo conferência.
Desse modo, o simples fato de o parquet ter insistido na oitiva da vítima, que não compareceu em Juízo, não configura desídia da autoridade judiciária ou que o feito se encontra indevidamente paralisado.
Portanto, ao menos por ora, não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, sem prejuízo de exame mais detido após as informações judiciais, e no momento oportuno.
Pelo exposto, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade judiciária acoimada de coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator